Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-52.2016.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001334-52.2016.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (REPRESENTANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (REPRESENTANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DE LITISPENDÊNCIA E, CASSANDO A SENTENÇA, ORDENAR RESTABELECIMENTO DO PROCESSAMENTO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DOS AUTORES/APELANTES EM FUNÇÃO DO SUCESSO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA DECISÃO TERMINATIVA A SER FUTURAMENTE PROFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a r. decisão monocrática deu provimento ao apelo dos autores para cassar a sentença que, por litispendência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, e ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, imperiosa a conclusão de que não há mais sentença nos autos, e, assim, de que não há falar em condenação sucumbencial. 2. Assim, sendo óbvio ululante o descabimento da imposição de qualquer condenação sucumbencial, especialmente porque restabelecido o processamento do feito, não se verifica qualquer omissão decisória que justifique acolhimento de Embargos de Declaração, ou então reforma, no Agravo Interno, da decisão que rejeitou o recurso integrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001334-52.2016.8.11.0026 – Classe 206 – CNJ – ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA contra a r. decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração no 0001334-52.2016.8.11.0026, opostos pelos agravantes, refutando a alegação de omissão quanto à falta de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo intocada, assim, a r. decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de mesma numeração interposto pelos embargantes, para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
”

(Proc. no 0001334-52.2016.8.11.0026 – Código 53188), e, assim, afastando a conclusão de existência de litispendência, ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, “ressalvando, porém, que a pretensão jurídica deduzida no Proc. 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189) envolve o imóvel denominado ‘Fazenda Lagoa Bonita’, com área total de 702,7605 ha” (cf. doc. Num. 32850989 - Pág. 3 e Num. 36159955 - Pág. 1/2).

Os embargantes insistem em que a decisão agravada “restou omissa no tocante ao pedido de inversão do ônus de sucumbência em face do agravado/apelado”, dizendo ser “imperiosa a observância de todo o trabalho e dedicação empregada pelos patronos dos agravantes, responsáveis por conduzir seus interesses face aos termos da sentença terminativa” cassada por esta Corte.

Enfatizando que, “diante da omissão na sentença referente a condenação aos honorários advocatícios, necessário o seu arbitramento pelo Juízo ‘ad quem’”, e que, “malgrado ter havido a cassação da sentença, ainda permanece a consideração por todo o trabalho investido pelos advogados, que resultou no provimento do recurso”, pedem provimento do recurso para que seja acolhido “o pedido de inversão da verba honorária sucumbencial, nos termos do §11o, do art. 85, do Código de Processo Civil” (cf. doc. Num. 39721469 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 43493476 - Pág. 1/6).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou o RED 0001334-52.2016.8.11.0026 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, o art. 85, “caput”, do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A r. decisão embargada deu provimento ao apelo dos autores/embargantes para cassar a r. sentença e ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, ou seja,
com o provimento do recurso, não há mais sentença nos autos, que somente serão sentenciados após devida e imprescindível instrução probatória
.

Assim,
é óbvio ululante o descabimento da imposição de qualquer condenação sucumbencial, especialmente porque restabelecido o processamento do feito, de modo que não se verifica qualquer omissão decisória
.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada” (
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação decisória exclusivamente a anotação de que o não arbitramento de honorários advocatícios nesta etapa recursal não visa desprestigiar a atuação dos advogados na causa, mas pura atenção aos ditames do Código de Processo Civil, que somente impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela sentença, e não por eventual decisão superior que a anule ou casse, pois, nestes casos, como já destacados, haverá prosseguimento do feito em Primeiro Grau.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020